Tribunal: TJPA
Processo: 0010596-13.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

ACÓRDÃO N.º _____________________
PROCESSO N. 004250-22.2017.814.0000.
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA DE BELÉM.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS.
AGRAVADA: AYAMY DA COSTA MIGIYAMA.
ADVOGADO: FERNANDO LOURENÇO MATOS LIMA OAB/PA 18.055 E OUTROS.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1.

Candidata concorreu ao cargo de auditor de controle externo, área fiscalização e especialidade em engenharia ambiental e sanitária, junto ao TCE/PA. Concurso disciplinado pelo Edital n.º 01-TEC/PA-SERVIDOR.
2.

Comprovou ter especialização em Gestão de Projetos na Administração Pública e ser servidora da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, titular do cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente, área engenharia ambiental, por meio da publicação do decreto de nomeação e por meio de declaração da Coordenadora de Gestão de Pessoas da SEMAS/PA.
3.

Não lhe foi conferida a pontuação prevista no edital.
4.

Liminar concedida pelo juízo de piso.
5.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
6.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga tanto o candidato quanto à Administração Pública a cumprirem as disposições do edital do concurso.
7.

Decisão liminar acertada. Recurso conhecido e não provido.
Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
PROCESSO N. 004250-22.2017.814.0000.
SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMARCA DE BELÉM.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: MÁRCIO MOTA VASCONCELOS.
AGRAVADA: AYAMY DA COSTA MIGIYAMA.
ADVOGADO: FERNANDO LOURENÇO MATOS LIMA OAB/PA 18.055 E OUTROS.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que concedeu a liminar para determinar ao agravante proceder a imediata atribuição das pontuações previstas no subitem 10.3, ¿c¿ e ¿d¿ do Edital n.º 1 -TCE/PA-SERVIDOR, referente aos campos ¿conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização na área a que concorre¿; e aprovação em concurso público para cargo na mesma área, em benefício da agravante, com a sua consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos, no cargo 28, Auditor de Controle Externo, área fiscalização e especialidade engenharia ambiental e sanitária, cominando multa de R$500,00 por dia de descumprimento.

Nas razões de seu recurso, o agravante sustentou a autonomia da banca examinadora do concurso, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir na esfera da Administração para valorar os critérios por ela utilizados. Ademais disso, afirmou que a candidata não observou as regras do edital segundo o qual os títulos deveriam ser apresentados em cópias autenticadas. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e/ou a antecipação da tutela recursal.

Com o recurso (fls. 02/13), vieram os documentos de fls. 14/251.

Após regular distribuição, o recurso veio a minha relatoria (fl. 216).

À fl. 218 determinei o cumprimento de diligência pelo agravante, o qual deu cumprimento às fls. 223/228.

Em decisão liminar, neguei o efeito suspensivo ao recurso às fls. 229/230.

Contrarrazões da agravada acostada aos autos (fls. 231/240).

A douta procuradoria de justiça se manifestou pelo não provimento ao recurso e a manutenção total da decisão recorrida (fls. 245/248).

É o apertado relatório.

VOTO

Presentes os requisitos autorizadores, conheço do recurso posto que de acordo com o art. 7º, §1º da Lei 12.016/2009.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão vergastada que concedeu a liminar à candidata do concurso em epígrafe, ora agravada, e determinou a atribuição dos pontos referentes as alíneas ¿c¿ e ¿d¿ do item 10.3. do edital n.º 01-TCE/PA-Servidor, de 29 de fevereiro de 2016.

A decisão agravada assim determinou:
¿
Isto posto, CONCEDO A LIMINAR
, para determinar ao impetrado que proceda a imediata atribuição das pontuações previstas no subitem 10.3, ¿c¿ e ¿d¿, do Edital n.º 1-TCE/PA-SERVIDOR, referente aos campos ¿conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização na área a que concorre; e, aprovação em concurso público na mesma área a que concorre¿, em benefício da impetrante, com a sua consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos, no cargo 28: Auditor de Controle Externo, área: fiscalização, especialidade: engenharia ambiental e sanitária¿, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (art. 297 do CPC).¿

O agravante sustenta a impossibilidade do Poder Judiciário rever os atos da banca examinadora do concurso diante da sua autonomia reconhecida em jurisprudência de tribunais superiores.

Em que pese o esforço do agravante, não há como prosperar tal argumento. Isto porque, no vertente caso, tem-se a análise do cumprimento das disposições do edital que disciplina o certame. O que se tem, em verdade, é o princípio da vinculação do instrumento convocatório sendo prestigiado, uma vez que não só o candidato interessado em ingressar no serviço público (via concurso) deve atentar as regras definidas no edital, como também, a própria Administração Pública não deve se distanciar delas. Assim é que tanto a Administração quanto o candidato estão atrelados às disposições do edital. Portanto, não se tem qualquer interferência sobre o mérito do ato administrativo, ao contrário, nada mais é do que a avaliação da legalidade do ato praticado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior é bem clara, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITANHOMI/MG. CONTEÚDO DAS QUESTÕES NÃO PREVISTAS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.
1.
A jurisprudência do STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto da Administração Pública, de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade
, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário em caso de descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões. 2. No caso, a matéria cobrada nas questões 36, 37 e 55, da prova objetiva, realmente não consta do conteúdo programático do concurso público para o qual concorreu o ora recorrente, sendo de rigor a sua anulação.
3. Agravo Interno do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento.
grifei
(AgInt no RMS 48.969/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).

Dito isto, passo a análise do acerto ou não da decisão combatida.

A tutela de urgência está disciplinada no art. 300 do CPC,
n verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Registre-se que o art. 300, do CPC unificou os requisitos tanto para fins de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, quanto para fins de concessão de medida cautelar.

Destarte, e à luz do CPC, para a concessão da tutela específica, seriam necessárias a presença de elementos que evidenciem:

a) a Probabilidade do direito; e,

b) o perigo de dano.

A evidência da probabilidade do direito resta demonstrada, posto que a candidata apresentou certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização em Gestão de Projetos na Administração Pública, com carga horária de 399 horas (fls. 57/60) em conformidade com o disposto no item 10.3. ¿c¿ do edital:

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360h/a na área a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização, desde que acompanhada de histórico escolar.

0,275

0,55

Quanto ao item 10.3, ¿d¿ do edital, também entendo que a probabilidade do direito está presente, uma vez a ora agravada apresentou publicação no diário oficial (de 19.01.2011), extraída da internet, do decreto de nomeação ao cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em virtude de aprovação em concurso público (fl. 80).

O item 10.3¿d¿ do edital assim dispõe:

Aprovação em concurso público na Administração Pública ou na iniciativa privada, para empregos/cargos na área a que concorre

0,30

0,30

Some-se a isso o fato de que a candidata ainda entregou à comissão do concurso declaração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (fl.77), a qual esclarece o cargo que ocupa, o requisito de escolaridade exigido, as atribuições desempenhadas e o seu tempo de serviço público.

Quanto ao requisito do perigo de dano em decorrência da demora na prestação jurisdicional, materializa-se nos presentes autos em favor da agravada, uma vez que ao não serem computados os pontos dos títulos previstos no item10.3 ¿c¿ e ¿d¿ do edital do concurso, repercutirá na sua classificação final do certame.

Por outro lado, não verifico qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, conforme previsão contida no §3º., do art. 300, do NCPC, considerando que a qualquer momento a presente tutela de urgência pode ser revogada.

Isto posto, na esteira do parecer ministerial, tenho por acertada a decisão agravada, não merecendo qualquer retoque, razão pela qual conheço e nego provimento ao presente agravo.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora